Tribunal: TJMT
Processo: 1004859-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004859-25.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Inclusão/exclusão de Jurado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 003.870.362-96 (ADVOGADO), HAROLDO CEZAR KOTHRADE - CPF: 534.900.021-72 (IMPETRANTE), 1 a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL –
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DISPENSA DE JURADO
–
RELEVANTE MOTIVO DE SAÚDE COMPROVADO POR ATESTADO MÉDICO
– INEXISTÊNCIA DE RECURSO ADEQUADO – ADEQUADO O MANEJO DE MANDADO DE SEGURANÇA – COMPROVADO O RELEVANTE MOTIVO PARA A DISPENSA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – LIMINAR CONFIRMADA.

Conforme a dicção do artigo 443 do Código de Processo Penal, havendo motivo relevante, devidamente comprovado até o momento da chamada dos jurados, salvo motivo de força maior, é possível a dispensa do jurado.

A expressão “
motivo relevante
”, para fins de dispensa, em se tratado de caso de jurado acometido por patologia, não demanda a imposição ao cidadão um esforço extraordinário para que consiga desempenhar seu múnus, sendo razoável a dispensa em caso que a patologia importe em grande desconforto, sobretudo diante da natureza dos julgamentos do Tribunal do Júri.

Segurança concedida, liminar confirmada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Turma:

Trata-se de
mandado de segurança,
com pedido de liminar
, impetrado por
HAROLDO CEZAR KOTHRADE
, qualificado nos autos, contra ato que reputa ilegal
,
atribuído ao
JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
, que indeferiu o pedido de dispensa da convocação para
atuar como jurado n
o Tribunal do Júri.

O impetrante
relata que
formulou ao juízo singular pedido de dispensa da função de jurado para a qual fora convocado, alegando questões de saúde, contudo, teve seu pedido indeferido, sendo intimado para exercer
o sobredito múnus.

Por isso, alegando
violação
a
o seu direito de ser dispensado do exercício da função de jurado, em manifesta violação ao artigo 443 do Código de Processo Penal
, requesta a sua dispensa
.

Juntou documentos.

A liminar vindica
d
a restou concedida.

A autoridade judicial de primeira instância prestou seus informes (id.
205459685
).

Sobreveio o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, subscrito pelo eminente Procurador

Hélio
Fredolino
Faust
e pelo Promotor de Justiça designado,
Wesley Sanchez Lacerda
,
recomendando a
concessão do
mandamus
, com ratificação da liminar
, conforme entendimento assim sintetizado:

“
Sumário: Mandado de Segurança – Impetrante sorteado para compor lista de jurados do ano de 2024 – Pedido de isenção – Impetrante que não possui condições físicas e psicológicas para participar de Júri Popular – Portador de transtorno de ansiedade e hérnia discal lombar – Impossibilidade de permanecer por horas sentado – Motivo relevante – Existência de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental – Julgado deste e. TJMT – Parecer pela concessão da segurança
”
.
(id.
207325157
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
, nos moldes do artigo 162, “
caput
”, do RITJMT.

VOTO (MÉRITO)

Consta dos autos que
o impetrante
,
em 27.11.2023, foi sorteado para compor a lista de jurados das sessões de julgamentos do Tribunal do Júri a serem realizadas no ano de 2024 e, em 16.01.2024, foi intimado a comparecer ao fórum da localidade no dia 27.02.2024.

Sustentou que, em 09.02.2024, apresentou requerimento de dispensa do comparecimento às Sessões do Tribunal do Júri, sob a justificativa de que, conforme atestado médico apresentado, não possui condições físicas e psicológicas para desempenhar efetivamente o
múnus
de jurado, pois é acometido por hérnia de disco e inflamação no ciático, condições que causam dor e desconforto ao impetrante, em especial ao permanecer sentado por longos períodos.

Fundamentou, ainda, que foi diagnosticado com transtorno de ansiedade, que compromete significativamente sua capacidade de lidar com situações
de
aglomeração e exposição prolongada a ambientes sociais, podendo desencadear um intenso estado de ansiedade,
prejudicando
sua capacidade psicológica em participar efetivamente da sessão plenária.

Entretanto, no dia 22.02.2024, o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT indeferiu o pedido de dispensa, nos seguintes termos:

“
7. Do jurado Haroldo Cezar
Kothrade

No que pese o alegado pela requerente, tenho que não demonstrou, como necessário, a impossibilidade de participar das sessões (id. 141829362).

Assim sendo,
indefiro
o pedido em questão.

O serviço de júri é obrigatório (art. 436 do CPP) e de alta relevância para a sociedade, com previsão constitucional, contando este Juízo com o espírito cidadão e o senso de responsabilidade social da jurada requerente.

A ausência na sessão de julgamento ou a retirada antes de ser dispensado pelo presidente, sem causa legítima,
acarretará em
multa de 01 (um) a 10 (dez)
salários mínimos
, a critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica (art. 442 do CPP), sem prejuízo de eventual instauração de inquérito policial para apurar crime de desobediência.” (Sic)

Posteriormente, o impetrante foi intimado, via
WhatsApp
, acerca da decisão supracitada, bem como, sobre a redesignação da sessão de julgamento do dia 27.02.2024, para o dia 05.03.2024, às 07h30mim.

Como se nota,
a decisão combatida mostra-se
desprovid
a
de fundamentação idônea para justificar o indeferimento do pleito de dispensa do impetrante das sessões do Tribunal do Júri, que serão realizadas no presente ano
.

Com efeito,
a despeito da documentação juntada,
limitou-se o julgador

a anotar que o
impetrante
“não demonstrou, como necessário, a impossibilidade de participar das sessões”
.

Não obstante
, ao analisar os documentos encartados nos autos do incidente destinado a formar a Lista Geral de Jurados de 2024 e os acostados na presente ação mandamental, verifica-se que o impetrante procedeu a juntada de atestado médico, assinado pelo
Dra. Daniela Knob Rezende – CRM/MT no 7.392
,
concluindo
que o impetrante não possui
“
condições físicas e psicológicas para participar de Júri Popular, uma vez que é portador de
transtorno de ansiedade
e
hernia discal lombar, com compressão nervosa
, e não consegue permanecer por horas sentado e nem em isolamento
”
.

Como bem acentuou o juízo de 1o Grau
,
é de extrema relevância o serviço prestado pelos jurados e o dever constitucional de comparecimento às sessões daqueles que são convocados para tal. Como cediço,
“o serviço obrigatório prestado ao Tribunal do Júri, considerado serviço público relevante e essencial para a formação do devido processo legal no julgamento de crimes dolosos contra a vida, é imposto a todos os brasileiros”
(REsp 355630/CE, Rel. Min. Franciulli Netto, 2a Turma, DJE 30.6.2002).

Contudo, o art. 443 do Código de Processo Penal estabelece a possibilidade de
escusa ao serviço
, desde que fundada em
motivo relevante
devidamente comprovado e apresentado até o momento da chamada dos jurados,
in
verbis
:

“Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em
motivo relevante
devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos jurados.”

Nesse sentido, consigno que o motivo relevante previsto no artigo supracitado, deve ser compreendido como algo digno de valor,
“capaz de ser acreditado como um evento ou uma circunstância importante que, mesmo não impedindo o jurado de atender ao chamado, é capaz de lhe acarretar prejuízos de naturezas diversas, como físico, emocional, psíquico, financeiro ou
logístico
” (N.U 1017172-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)
.

Nesse sentindo, os doutos pareceristas anotaram que:

“
A dicção legal relevância do motivo, portanto, exclui a ideia de que só situações extraordinárias poderiam justificar o pedido de escusa. Motivo relevante, como é curial, não pode ser equiparado a um motivo irremovível, a um fato sobre o qual não se tenha controle algum, que não possa ser superado com alguma providência compatível.

É de todo compreensível que relevante é o motivo que se apresente como algo digno de valor, capaz de ser acreditado como um evento ou uma circunstância de relevo, como um dado da realidade que, se não impedisse o jurado de comparecer, ao menos lhe imporia dificuldades reais, capazes de
trazer-
lhe prejuízos lógicos
”.

No mesmo sentido, transcrevo julgamento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
,
em caso semelhante:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. INEXISTÊNCIA DE RECURSO TÍPICO. PEDIDO DE
DISPENSA PARA COMPOR O CONSELHO DE SENTENÇA NO TRIBUNAL DO JÚRI. JUSTO IMPEDIMENTO. ART. 437, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. QUADRO DE SAÚDE QUE IMPÕE RESTRIÇÕES POSTURAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. LIMINAR CONFIRMADA.

1. A jurisprudência pátria, reverberando a legislação específica, entende que o Mandado de Segurança contra ato judicial constitui medida excepcional, cabível quando: (i) a decisão judicial é atacável por recurso ao qual não seja possível conceder efeito suspensivo; (
ii
) a decisão seja flagrantemente ilegal ou abusiva, isto é, exista direito líquido e certo malferido por ato teratológico ou ilegal. O
mandamus
, como sucedâneo recursal, somente é cabível quando inexistente recurso próprio.

2. Nos termos do art. 437, X, do Código de Processo Penal, estão excluídos do júri [...] aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento. Em acréscimo, o art. 443 do referido diploma processual prescreve que somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos jurados. 3. A documentação juntada permite concluir ser o quadro de saúde do impetrante justo impedimento capaz de fundamentar o pedido de escusa do serviço no Júri.
O honroso serviço ao Tribunal do Júri é de reconhecida longa duração e demanda extrema dedicação aos debates e às questões postas em julgamento (não admitindo interrupções ou momentos de desatenção e distração). 4. Não é razoável exigir do impetrante que se submeta a dor e sofrimento em
prol do exercício do múnus público de jurado, ainda mais quando o próprio ordenamento jurídico prevê expressamente a possibilidade de dispensa em caso de justo impedimento
(art. 437, X, do CPP). 5. Inconteste, no caso, a violação a direito líquido e certo do impetrante. 6. Segurança concedida. Liminar confirmada.

(TJ-DF 07037612620238070000 1680436, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/04/2023)

Concluo, portanto,
que o impetrante apresentou motivação relevante para
a
escusa do serviço de jurado,
comprovado pela juntada de ate
stado
médico específico, indicando a incompatibilidade de seu quadro de saúde com o exercício do
múnus
de jurado, de forma condigna.

Assim, ao que se extrai do documento médico,
a patologia que o acomete

encontra-se em quadro que
tornaria absolutamente desconfortável a prestação do serviço de jurado, ao que se acrescenta o quadro de ansiedade.

Ainda que seja dado ao magistrado
dissentir
da conclusão médica, não se declinou motivos adequados para fazê-lo, sendo digna de fé a conclusão do profissional da saúde.

Relembro, ainda, que muito embora o exercício do
múnus
de jurado seja dotado de grande relevância, ao se analisar o pedido de dispensa, deve-se atentar ao princípio da dignidade da pessoa humana,
não se demandando do jurado um esforço hercúleo para atender ao chamamento.

Por isso, entendo adequada a confirmação da liminar deferida, para dispensar o impetrante do
múnus
público de jurado no ano 2024.

Anoto,
obiter

dictum
, que, a
pós o deferimento da medida liminar, sobreveio aos autos a informação do douto magistrado
,

relatando a substituição do impetrante
:

“
Na presente data, em razão do julgamento liminar do presente mandado de segurança o impetrante foi isento das sessões do tribunal do júri desta comarca, até o julgamento definitivo, conforme a seguinte decisão:

Do jurado Haroldo Cesar
Kothrade
No id. 143304992, foi acostado aos autos ofício do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso determinando a isenção do impetrante Haroldo Cesar
Kothrade
em participar das sessões de julgamento do tribunal do júri desta comarca em razão do julgamento liminar do Mandado de Segurança no. 1004859- 25.2024.8.11.0000. Assim sendo, ISENTO o requerente Haroldo Cesar
Kothrade
das sessões de julgamento do júri até o julgamento definitivo.

Na mesma data, também foi realizado o sorteio dos jurados suplentes para proceder com a substituição dos jurados dispensados, dentre os quais o impetrante
”
.

Portanto, a dispensa não ocasionou qualquer entrave à realização dos trabalhos do Tribunal do Júri.

Logo,
em consonância com o parecer,
CONCEDO A SEGURANÇA, RATIFICANDO A TUTELA LIMINAR,
para
dispensar o impetrante
Haroldo Cezar
Kothrade
do
exercício do
múnus
de jurado no ano de 2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024